Tribunal: TJES
Processo: 5029031-06.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029031-06.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA THEODORO
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO Nº. 5029031-06.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO:
CAMILA THEODORO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
SUPOSTA OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO
ACOLHIDOS.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM SUA INTEGRALIDADE.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos por BANCO DAYCOVAL S/A (Id. 13479403), em face de acórdão (Id.
13343558
)

que deu provimento parcial ao recurso inominado interposto pela parte contrária
, nos seguintes termos
:
“Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
e reformando a r. sentença guerreada, para
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
devendo o réu, BANCO DAYCOVAL S/A, proceder o cancelamento do contrato CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N° 50-013518100/23, em nome de CAMILA THEODORO, CPF: 141.695.277-20, devendo ainda restituir a parte autora o valor referente aos descontos realizados a cada mês no benefício previdenciário da requerente, EM DOBRO, além do pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada. Necessária a COMPENSAÇÃO do valor disponibilizado pelo banco no empréstimo declarado nulo (R$ 18.598,45 - dezoito mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), a ser realizada em fase de cumprimento de Sentença. Custas processuais e honorários advocatícios dispensados, tendo em vista provimento parcial do Recurso Inominado.”.

Verifica-se que a Embargada CAMILA THEODORO apresentou Contrarrazões em Id. 13494992.

Os embargos em análise visam sanar suposta omissão, pois o órgão julgador teria deixado de analisar as assinaturas eletrônicas apresentadas que comprovariam a regularidade da citação. Levanta questão de ordem pública por decisão surpresa, pois entende que não seria cabível em Sentença ou Acórdão a inversão do ônus probatório. Sustenta ainda que a compensação deve ser atualizada monetariamente, o que não teria sido explicitado em acórdão.

Pois bem.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegação de nulidade do acórdão por suposta “decisão surpresa” decorrente da inversão do ônus da prova em sede de julgamento, tal argumento
não merece
acolhimento
.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, embora tradicionalmente considerada uma regra de instrução,
pode ser aplicada também na fase decisória
, sobretudo nos Juizados Especiais, quando não há instrução probatória e o julgamento se dá com base em prova documental.

Ademais, no presente caso, a inversão se deu em razão da verossimilhança das alegações da consumidora e sua notória hipossuficiência frente a instituição financeira, sendo esse juízo devidamente motivado no acórdão, com base nos elementos constantes dos autos, motivo pelo qual a alegação de violação ao art. 10 do CPC não se sustenta.

E
m que pese as alegações da embargante, entendo que o
julgado embargado apreciou de forma suficiente as teses veiculadas pelas partes
, notadamente no que tange à validade do contrato apresentado, afastando a sua eficácia. Conforme já fundamentado em Acórdão:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO OBJURGADO ID. 13343558

Explica-se: Analisando os autos, percebe-se que o contrato não possui assinatura válida, uma vez que “assinado” por meio de selfie. Embora não se desconheça que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo.

(...)

Sem sobras de dúvidas de que a prova da contração e de sua validade pertence ao réu e mesmo que a contratação por meios digitais seja legítima,
entende-se que a documentação juntada pelo requerido não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação, pois não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que desse ciência inequívoca à consumidora das condições do contrato, até porque, repita-se, o natural neste caso seria a gravação da conversa, até mesmo para segurança da própria instituição financeira.

(grifos nossos)

Nessa lógica, entendo que analisado extensivamente o conjunto probatório e fundamentado de forma clara a condenação e os motivos que levaram ao entendimento de invalidade da contratação, inexistindo omissão no caso concreto.

O
s embargos de declaração manejados aparentam possuir

objetivo de rediscussão do mérito, o que é vedado pela via eleita,
sendo
que
esses
não se prestam à rediscussão da causa, tampouco à reapreciação do juízo de mérito adotado.

Quanto à suposta omissão em relação em compensação, é certo que consta do dispositivo do Acórdão que o valor deve ser restituído em fase de cumprimento de sentença, sendo a sua correção cabível de discussão naquela etapa do processo, não existindo omissão sanável no presente momento.

Por esses motivos, voto pela rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se inalterado o teor do acórdão
guerreado
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos, mas lhes
REJEITO

ACOLHIMENTO.
Mantidos os termos do Acórdão em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)